Tribunal: TJPA
Processo: 0003465-62.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003465-62.2019.8.14.0009

APELANTE: LOURIVAL JOSE ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB.

FATO:

Apelante que em uma feira livre desferiu golpes de faca na vítima, a levando a óbito.

A defesa se insurge tão somente quanto à dosimetria, alegando ausência de fundamentação à circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, que o percentual de aumento em razão desta é desproporcional e que não a magistrada decotou da sentença de pronúncia a qualificadora do motivo fútil e não pode, em sentença, a utilizar para agravar a pena.

DOSIMETRIA
.

DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
.
IMPROVIMENTO
. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA, O FATO DE O CRIME TER OCORRIDO EM LOCAL MOVIMENTADO E NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS É FUNDAMENTO VÁLIDO E SUFICIENTE À VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR RELATIVO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

DO PERCENTUAL DE AUMENTO EM 1/8 POR SE MOSTRAR MAIS FAVORÁVEL AO RÉU
.
NÃO PROVIMENTO
. ORIENTAÇÃO DO STJ NO SENTIDO DE QUE
A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE OBEDECER À FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, SE MOSTRANDO O PERCENTUAL ADOTADO PELO SENTENCIANTE PROPORCIONAL AO CASO E DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR.

DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE RELATIVA AO MOTIVO DO CRIME, POR SE CONFUNDIR COM QUALIFICADORA

DO TIPO
.

PROVIMENTO
. EM PROCESSOS JULGADOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, AS QUALIFICADORAS DEVEM CONSTAR DA DENÚNCIA E DA PRONÚNCIA, SEREM DISCUTIDAS EM PLENÁRIO E QUESITADAS AOS JURADOS.

UMA VEZ CONSTATADO QUE AS RAZÕES INVOCADAS PARA O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, DO MOTIVO DO CRIME SE CONFUNDE COM AS NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, II, DO CP, QUE NÃO CONSTOU DA PRONÚNCIA, NÃO FOI DISCUTIDA EM PLENÁRIO E NEM QUESITADA AOS JURADOS, NÃO PODE SER UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA, AINDA QUE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61,
CAPUT
, DO CP.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de
julho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém, 14 de julho de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
LOURIVAL JOSÉ ALVES,
pela Defensoria Pública
, em razão de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou a cumprir pena de 09 anos e 15 dias de reclusão em razão da prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 23361654, no dia 01 de maio de 2019, por volta das 18:00hs, na feira livre de Bragança, o apelante, agindo com
animus necandi,
ceifou a vida de Robson Mescouto Reis.

Que no dia e hora do fato uma guarnição da polícia militar foi acionada com a informação de que havia ocorrido um esfaqueamento na feira livre de Bragança e ao chegarem no local restou confirmada a denúncia, sendo informado por populares que o autor do crime estava às proximidades, sendo este encontrado pouco depois, ainda na posse da arma – uma faca que ainda tinha traços de sangue.

Preso e conduzido à delegacia, o ora apelante relatou que que no dia dos fatos, por volta das 17:00hs, estava na feira consumindo bebida alcoólica, momento em que a vítima chegou e, após um desentendimento, se sentiu ameaçado por ela e temendo por sua vida desferiu diversos golpes de faca contra aquela.

Reconhecendo o Ministério Público haver nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou a competente denúncia pugnando pelo processamento, pronúncia e condenação do então réu, ora apelante, após ser julgado pelo Tribunal do Júri, nos termos do que disposto nos artigos 121, § 2º, II, do CPB.

Em ID 23361654, fls. 07, recebida a denúncia.

Em ID 23361654, fls. 17/19, resposta à acusação.

Em ID 23361655, Laudo n° 2019.02.000452-TAN, atestando a morte da vítima por esfaqueamento, restando lesionado o pulmão e o fígado.

Proferida sentença de pronúncia, ID 23361655, fls. 19/20, dela recorreu o ora apelante, sendo negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito, decisão em ID 23361657/58.

O réu respondeu solto à ação penal, não sendo localizado para receber intimação acerca da audiência de julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo o Ministério Público se manifestado, em ID 23361732, por sua citação por edital e posterior suspensão do processo e do prazo prescricional, sendo publicado edital, ID 23361736, após diversas tentativas de intimação pessoal e, em ID 23361767, após novas publicações editalícias, foi designada data para o julgamento, ocorrendo este em 25/09/2024, conforme termo de audiência de ID 23361770, à revelia ante o não comparecimento do réu, ora apelante, apesar de devidamente intimado.

Em ID
23361769
, Sentença condenatória, proferida após julgamento perante o Tribunal do Júri, restando a pena cominada, ao final, em 9 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, no que se tornou definitiva ante a ausência de causa de aumento e diminuição de pena.
, a ser cumprida em regime inicial fechado, não sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Mídia de audiência em ID 23361775/85.

Em ID
23361787
, em razões recursais, pugnou a defesa pela revisão da dosimetria asseverando a inexistência de fundamentação à negativação da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, razão pela qual esta há que ser considerada como neutra e, em tese subsidiária, redução do
quantum
de aumento da pena em razão da referida circunstância, asseverando que o magistrado adotou o percentual de 1/8 sobre o intervalo da pena, mas que o percentual de 1/6 é mais favorável ao réu, bem como pelo afastamento da agravante do motivo fútil uma vez que esta foi afastada na sentença de pronúncia e nenhum fato novo apto a apontar tal ocorrência foi trazido aos autos, não tendo sido tal circunstância debatida em plenário e sobre ela se manifestado o Conselho de Sentença, com consequente readequação da pena.

Em contrarrazões, ID
23361789
, o Ministério Público manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 23495573, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O feito foi em distribuição ao Des. Rômulo F. Nunes que, observando a prevenção desta relatora, despacho de ID
25176603, o encaminhou à redistribuição, sendo a prevenção acolhida em despacho de ID 25492816.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
LOURIVAL JOSÉ ALVES,
pela Defensoria Pública
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou a cumprir pena de 09 anos e 15 dias de reclusão em razão da prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Em tese única, visa o apelo que se promova a revisão da dosimetria para que seja considerada neutra a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, por falta de fundamentação, bem como para que o percentual de aumento, caso seja mantida a referida circunstância como negativa, seja de 1/6 sobre o mínimo previsto de pena, por ser mais benéfico ao réu, e para que se decote a qualificadora do tipo, pois afirma, o magistrado a decotou da denúncia, porém, ao proceder a dosimetria a considerou, não sendo correto tal proceder uma vez que a qualificadora não foi debatida em plenário e o Conselho de Sentença sobre ela não se manifestou.

Da análise do dispositivo da sentença, acostada em documento de ID 23361786, tem-se que o magistrado considerou em desfavor do ora apelante a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, se insurgindo a defesa contra a negativação do vetor sob a alegação de que a fundamentação adotada não se mostra suficiente a tal proceder.

Vejamos a fundamentação lançada aos autos,
in verbis
:

Passo a fazer a dosimetria da pena.

Observo que a culpabilidade é normal ao tipo, não devendo ser valorada.

O réu não registra maus antecedentes. Não há nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do réu. A conduta social nada aponta. Em relação ao motivo verifico que se deu em razão da vítima ter tomado a bebida do réu, mas deve ser valorado na segunda fase da dosimetria da pena. As circunstâncias apontam que o acusado teria matado a vítima na presença de várias pessoas em plena via pública, na feira livre de Bragança. As consequências foram próprias do tipo. A vítima não teria concorrido para o crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, mas há agravante do motivo fútil em razão do réu ter matado a vítima pelo fato dela ter tomado a bebida do réu, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), ficando em 9 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e a torno definitiva ante a ausência de causa de aumento e diminuição de pena.

Tendo em vista que o réu se encontra foragido, mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva tendo em vista a necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

Denota-se que o magistrado fundamentou as razões pelas quais entendeu por negativar o vetor relativo às circunstâncias do crime no fato deste ter sido praticado em uma feira livre, na presença de várias pessoas, o que efetivamente há que ser considerado em seu desfavor, pois ainda que não haja informação de que outras pessoas foram atingidas e/ou ameaçadas, tal circunstâncias demonstra um maior desvalor na conduta, já tendo a jurisprudência se manifestado acerca de tal possibilidade, a saber:

(...) O fato de o homicídio ter sido
praticado
em estabelecimento comercial, na
presença
de
várias pessoas
, é fundamento idôneo para a valoração desfavorável das circunstâncias do
crime
... No caso, correta a valoração desfavorável das circunstâncias do
crime
, porquanto o apelante agiu dentro de estabelecimento comercial, onde havia grande quantidade de
pessoas
... (STJ - HC: 917804, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/08/2024)

EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO . DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA . INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . O Recorrente agiu com maior grau de reprovabilidade, considerando que não havia qualquer desavença entre as partes e que, inclusive, o Recorrente serviu um copo de cerveja na mesa da vítima instantes antes de cometer o crime. Assim, a conduta daquele demonstra frieza e desprezo a vida humana. 2. Forçoso reconhecer que há motivos que ensejam a negativação dos antecedentes criminais, porque apesar de consignar na sentença não haver trânsito em julgado, em consulta ao sistema E-proc é possível verificar que o Recorrente foi condenado a 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, por fato ocorrido no ano de 2013, com trânsito em julgado em 28/06/2023 (Autos 0005040-56 .2020.8.27.2710) . 3. O fato de haver notícia nos autos de que é pessoa que vive embriagada e arrumando confusões em festas é situação que indica má conduta social. 4. O local do crime é situação apta a ensejar a valoração negativa das circunstâncias, quando se tratar de um bar/restaurante, e o delito tenha sido cometido na presença de várias pessoas, inclusive crianças . 5. Deve ser mantida a fixação do valor mínimo para reparação aos familiares da vítima dos danos causados pelo crime, prevista no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, em tendo sido precedida de pedido expresso e formal da acusação, oportunizando-se a ampla defesa e o contraditório. 6. A quantia fixada pelo Magistrado sentenciante respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o período de 06 (seis) meses de afastamento da vítima de suas atividades habituais, inclusive do seu trabalho, os antecedentes do Recorrente e as peculiaridades do caso concreto, no sentido do emprego de extrema violência (golpe de facão na cabeça) sem qualquer motivo identificado . 7. A fixação do dano moral deve levar em consideração também o caráter pedagógico, devendo servir como medida de coerção contra o réu para o impedir de novas práticas criminosas. (TJTO , Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0000260-39.2021 .8.27.2710, Rel. ANGELA ISSA HAONAT , julgado em 02/07/2024, juntado aos autos em 04/07/2024 19:05:50) (TJ-TO - Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO): 00002603920218272710, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 02/07/2024, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)

Assim, não há como se promover a revisão da dosimetria no ponto em questão, pois devidamente fundamentada no caso concreto a decisão singular.

No que concerne ao percentual de aumento da pena em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, tenho que este se mostra em acordo à orientação do STJ, que é no sentido de utilização da fração de 1/6 sobre o mínimo da pena para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena ou da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, tendo o magistrado tão somente adotado aquela que mais entendeu aplicável ao caso, com base no seu livre convencimento.

Acerca da questão, vejamos o julgado a seguir:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART . 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE . QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA . NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial - Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência - A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art . 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão - Reconhecido vetor negativado, não foi cumprido o requisito subjetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Imperioso ressaltar que o legislador não determinou o
quantum
de aumento a ser aplicado, ficando tal decisão a critério do juiz que tão somente deve se ater aos limites legais da pena e no caso em apreço não se denota um desbordo das margens legalmente previstas, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença.

Quanto ao pedido de afastamento da agravante do motivo fútil, tenho que a este ponto do apelo há que ser dado provimento, pois como bem afirmado pela defesa em seu apelo foi decotada da pronúncia tal agravante.

A imputação de carga negativa à circunstância motivo do crime poderia ensejar a ocorrência da qualificadora do crime, relativa ao motivo torpe/fútil, porém, não o fez o magistrado na medida em que decotou tal qualificadora da sentença de pronúncia, assim afirmando:

“Ainda, na incriminação, o Ministério Público acrescenta a qualificadora prevista no inciso II do § 2°, do art. 121 do CP. contudo sem discriminação especifica de o que consistiu em motivo fútil, visto que denuncia nem nessa oportunidade de instrução foi perquirido, devendo, sem mais delongas ser decotada a qualificadora de motivo fútil, quando do julgamento pelo Júri nos termos do art. 121, caput, Código Penal.”

Assim, tal questão não foi aventada em plenário e, por conseguinte, não foi dada ao Conselho de Sentença oportunidade de se manifestar sobre sua ocorrência ou não, pois, por se confundir a qualificadora com a circunstância a agravante deveria o corpo de jurados se manifestar acerca de sua ocorrência, razão pela qual entendo como inviável a utilização de tal elemento para exasperar a pena, tal como realizada pelo juízo de origem, pois o exame detalhado do fato, ao meu sentir, compete aos senhores jurados, sendo neste mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO.
AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SE CONFUNDE COM DESCRIÇÃO DE QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM PLENÁRIO E DE QUESITAÇÃO AOS JURADOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em processos julgados pelo Tribunal do Júri, as qualificadoras devem constar da denúncia e da pronúncia, ser discutidas em plenário e quesitadas aos jurados. 2. Uma vez constatado que as razões invocadas para a valoração desfavorável dos motivos e das circunstâncias do crime se confundem com as necessárias para caracterização das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, que não constaram da denúncia nem da pronúncia, não foram discutidas em Plenário nem quesitadas aos jurados, correto o decote desses vetores feito pelo Tribunal a quo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1910914 RS 2020/0327966-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023).

Ademais, circunstâncias que constituem ou qualificam o crime não podem ser utilizadas isoladamente para agravar a pena, como nos orienta a jurisprudência a seguir colacionada, vejamos:

"O recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como o motivo torpe, que no delito de homicídio configuram qualificadoras, ainda que isoladamente, não podem ser utilizados como agravantes, com espeque na literalidade do artigo 61,
caput
, do Código Penal, que veda o reconhecimento de agravantes, quando referidas circunstâncias devam constituir ou qualificar o delito."
Acórdão 1035128
, 20171010025937APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017.

Há, portanto, que ser dado provimento ao apelo para que se deixe de considerar em desfavor do réu, ora apelante, a agravante relativa aos motivos do crime.

Assim, em que pese meu entendimento acerca da discricionariedade do julgador na elaboração da dosimetria da pena, em especial na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tenho por dar parcial provimento ao apelo, decotando da condenação a agravante relativa ao motivo do crime, passando a seguir a elaborar uma nova dosimetria da pena ante a ocorrência de apenas um vetor desfavorável e que apresenta fundamentação devida e suficiente.

1ª Fase – Ante a presença de 1 circunstâncias judicial negativa, a pena base há que permanecer no patamar alcançado, ante o aumento no percentual de 1/6, permanecendo, nesta primeira fase, em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

2ª Fase – Inexistente circunstância atenuante ou agravante, permanecendo a pena no patamar anterior.

3ª Fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, permanecendo a pena em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no que se torna final e definitiva.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, decotando da sentença a agravante do motivo fútil, passando a pena do ora apelante a ser de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CPB, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 14 de
julho
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2025